Tribunal: CARF
Processo: 13888.720138/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.720138/2010-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.611 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
USINA DA BARRA S/A - ACUCAR E ALCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade preparadora para que se providencie
o seguinte: (i) intimar o Recorrente para apresentar, “caso entender necessário”, em prazo
razoável, não inferior a 60 dias, laudo complementar ao que consta na Descrição Resumida do
Processo de Produção de Açúcar e Álcool, com o intuito de se demonstrarem a essencialidade e a
relevância dos dispêndios que serviram de base à tomada de créditos, quando imprescindíveis e
importantes ao processo produtivo, nos moldes do RESP 1.221.170/STJ e da Nota SEI/PGFN no
63/2018, (ii) elaborar novo Relatório Fiscal, considerando as informações já constantes dos autos
e as demais produzidas durante a diligência, especificando as glosas de créditos porventura
revertidas e/ou mantidas, (iii) ao final, cientificar o Recorrente dos resultados da diligência para,
assim o querendo, se manifestar no prazo de 30 dias, sendo imperioso que se dê total
transparência quanto aos créditos que permanecerem glosados, bem como àqueles que, à luz do
conceito contemporâneo de insumos, vierem a serem reconhecidos, e (iv) cumpridas as
providências indicadas, devolver o processo a este CARF para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de
Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia Regional de
Julgamento, no qual passo a reproduzir alguns excertos do relatório, conforme segue abaixo:
Trata o presente processo de PER/DCOMP (Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação), de fls. 2445 a 2448, cujo crédito provém do
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13888.720138/2010-12
Fl. 2926
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.611 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720138/2010-12

saldo credor da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
relativo a receitas de exportação, apurado no regime de incidência não-cumulativa,
referente ao segundo trimestre de 2006, no valor de R$ 2.658.240,50.
Ao PER/DCOMP em questão foram anexados outros que aproveitaram o mesmo crédito
e declararam compensações com débitos diversos.
A requerente é produtora de açúcar e álcool industrial e carburante, encontrando-se, no
período em questão, no regime não-cumulativo de apuração das contribuições sociais,
com exceção do álcool carburante, que é apurado no regime cumulativo.
Informa a fiscalização que a requerente, em 28/02/2007, foi incorporada pela Danco
Participações S/A, em 16/03/2007, a razão social foi alterada para Usina da Barra S/A
Açúcar e Álcool, e, finalmente, em 22/12/2009, passou a ter a razão social atual, Cosan
S/A Açúcar e Álcool.
Sendo assim, em 24/03/2010 foram apresentados Dacon retificadores para os meses de
abril e maio de 2006, e o Dacon – evento especial Incorporação/Incorporadora, este
contendo os saldos de créditos não utilizados das sucedidas e transferidos à sucessora
(requerente).
O procedimento de auditoria dos créditos alegados, realizado pela DRF Bauru, e o
detalhamento das glosas aplicadas pela fiscalização foram relatados nos Termos de
Verificação Fiscal, de fls. 1560/1576 e 2069/2082, levando-se em conta os Dacon
retificadores apresentados em 24/03/2010.
Pautada nos limites impostos pela legislação de regência, especialmente a Lei no
10.833/2003 e IN SRF no 404, de 2004, a autoridade fiscal especificou as glosas
efetuadas, cujo creditamento não estava autorizado pela referida legislação. Neste
sentido, oportuno transcrever o entendimento esposado pela autoridade:
...consideram-se “insumos”, para fins de desconto de créditos na apuração da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não-cumulativos, os bens e serviços
adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País, aplicados ou consumidos na
fabricação do açúcar e do álcool. Ou seja, o termo “insumo” não pode ser interpretado
como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da
empresa, mas, sim, tão-somente, como aqueles bens e serviços que, adquiridos de
pessoa jurídica, efetivamente sejam aplicados ou consumidos na produção do açúcar e
do álcool. E, ainda, em se tratando de aquisição de bens, estes não poderão estar
incluídos no ativo imobilizado da empresa.
.....
Depreende-se, portanto, que as despesas incorridas no processo produtivo da cana-de-
açúcar, ou seja, sua semeadura, colheita e transporte até a usina onde será fabricado o
açúcar, não atendem o critério para caracterização como insumos. Sendo a atividade-fim
da empresa voltada para a produção de álcool e açúcar, não há o que se falar, na área
agrícola, de fabricação de produto nem tampouco em bens que venham a sofrer desgaste
em função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
Com suporte nesse entendimento, a fiscalização procedeu à glosa, em resumo, de
créditos relativos a despesas/custos com aquisições de BENS e SERVIÇOS que não
estavam abrangidos pelo permissivo legal (definição de INSUMOS), relacionadas nas
planilhas constantes nos autos, bem assim os valores pagos a pessoa física e aqueles
relacionados ao álcool carburante (regime cumulativo) porquanto não geram direito a
crédito.
Também foram glosados valores referentes a aluguéis de propriedade rural e de
veículos, uma vez que a legislação prevê apenas desconto de créditos sobre aluguéis de
Fl. 2927
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.611 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720138/2010-12

móveis, máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da empresa. Glosou-se
ainda despesas de aluguéis pagos a pessoa física, gastos com estacionamento,
condomínio etc.
Não foram aceitas também despesas com serviços diferentes de frete e armazenagem na
venda, previstos na legislação, bem assim aquelas referentes ao álcool carburante, que
está no regime cumulativo.
Glosou-se também encargos de depreciação de bens não utilizados diretamente na
produção de bens e serviços destinados à venda, bem assim daqueles adquiridos antes
de 01/05/2004.
O rateio entre os gastos relativos às receitas cumulativas e não cumulativas, bem assim
entre as referentes ao mercado interno e externo, foi refeito pela fiscalização, uma vez
que a contribuinte utilizou a média das receitas auferidas durante os últimos 12 meses,
mas a legislação de regência determina a adoção das receitas auferidas no mês de
apuração dos créditos.
As receitas decorrentes de vendas com isenção, alíquota zero, não alcançadas pela
incidência e de bens do ativo permanente não fizeram parte do total das receitas para
apuração do rateio, pelo fato de não comporem a base de cálculo das contribuições.
Para o mês de abril, o saldo do crédito foi recomposto levando-se em conta os saldos
dos créditos das sucedidas após as glosas aplicadas pela fiscalização em diversos
processos de ressarcimento.
Transferências de créditos, ocorridas em abril, de várias empresas sucedidas
(discriminados à fl. 1569) não foram aceitas pela fiscalização porquanto nesse mês tais
empresas já estavam incorporadas pela recorrente e os créditos já haviam sido
transferidos a ela.
Em razão dessas constatações, as autoridades fiscais decidiram, por meio do despacho
decisório de fls. 2465/2467, reconhecer o direito creditório no valor de R$ 454.618,01,
homologando as compensações até o limite desse crédito, e não homologar as demais
compensações declaradas.
As glosas dos créditos apuradas no presente levaram a que houvesse insuficiência de
recolhimento e declaração das contribuições sociais no segundo trimestre de 2006.
O lançamento de ofício da contribuição, em função das glosas acima, relativo ao
segundo trimestre de 2006, foi formalizado nos processos nos 10825.720381/2011- 68 e
10825.720476/2011-81, apensos a este, que também estão sendo analisados nesta sessão
de julgamento.
Cientificada do despacho acima e inconformada com o deferimento parcial de seu
pedido, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 2519/2542,
alegando, em resumo, o seguinte:
a) a não-cumulatividade do PIS e da Cofins não deve ser equiparada com a não-
cumulatividade constitucional do ICMS e do IPI, uma vez que a primeira “tem origem
na legislação infraconstitucional (Lei no 10.833/2003)”. Neste caso, o sistema legal que
dá suporte ao creditamento da Cofins não traz a vinculação entre os valores incidentes
nas etapas anteriores, como ocorre com os referidos impostos. Para o caso do
PIS/Cofins aos contribuintes foram atribuídas certas hipóteses em que o crédito é
assegurado, baseando-se na aquisição de bens e serviços, nos custos, nas despesas e
demais encargos, além da instituição de créditos presumidos. É essa a lição da melhor
doutrina;
Fl. 2928
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.611 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720138/2010-12

b) a legislação que instituiu o sistema da não-cumulatividade para as contribuições não
definiu o conceito de insumos e nem obrigou à utilização subsidiária da legislação do
IPI para se extrair tal conceito. E, como é público e notório o termo insumos, tem o
mesmo sentido e significado na linguagem comum dentro de todo o território nacional –
e até no estrangeiro (input, em inglês) –, ou seja, representa cada um dos elementos,
diretos e indiretos, necessários à produção de produtos e serviços, como, por exemplo,
matérias-primas, máquinas, equipamentos, capital, mão-de-obra, energia elétrica, etc.;
c) entretanto, a Receita Federal, “a pretexto de interpretar e aplicar a legislação federal,
maliciosa e ilegalmente, limitou o conceito de insumos nas Instruções Normativas
247/02 e 404/04”. Esta restrição representa “manifesto vício de ilegalidade. O princípio
da legalidade está insculpido na Constituição Federal (art. 5o, inc. II) e deve ser
observado pela Administração conforme comanda o art. 37 da Carta Magna. Assim
também ensina a melhor doutrina, e é este o entendimento prevalecente nos tribunais
pátrios;
d) nestes termos, afigura-se completamente indevida a glosa dos créditos auferidos pela
manifestante, como aguarda e requer seja assim reconhecido por essa isenta instância
julgadora;
e) especificamente em relação às glosas relativas aos bens utilizados como insumos,
estas não podem prevalecer porquanto configuram ferramentas operacionais, materiais
de manutenção utilizados na mecanização industrial, no tratamento do caldo, na balança
de cana-deaçúcar, na destilaria de álcool, os quais estão diretamente ligados ao processo
produtivo, razão pelo qual deveriam ter sido admitidos pelas autoridades fiscais. Nesse
sentido foi formulada a Solução de Divergência no 12, de 2007, conforme ementa
trazida à colação;
f) o mesmo vale em relação aos combustíveis adquiridos para o transporte do produto
para exportação e indispensáveis a atividade agroindustrial, assim como “ao transporte
da mão de obra que é indispensável em todo o processo de plantio, tratos culturais,
colheita e industrialização”. Portanto, sem combustível não há como se conceber o
plantio, os tratos culturais, a colheita, o transporte e, por fim, a industrialização da cana-
de-açúcar. E não há que se alegar que os combustíveis não integram o produto final e,
por isso, não gerariam direito a créditos de Cofins. Isto porque, consoante a orientação
jurisprudencial é legítimo o crédito relativamente aos materiais que a despeito de não
integrarem fisicamente o produto final, são consumidos e/ou inutilizados no processo
produtivo;
g) o mesmo se aplicaria às partes e peças para máquinas e equipamentos e os
respectivos serviços de manutenção considerados insumos pela 9a Região Fiscal,
conforme Soluções Consulta que cita;
h) no item de serviços utilizados como insumos, todas as glosas são equivocadas e
indevidas, tendo em vista que todos os itens elencados pela fiscalização também estão
diretamente ligados ao processo produtivo, inclusive as despesas com transporte e
armazenagem para exportação e demais despesas portuárias;
i) quanto às glosas associadas às despesas de depreciação do ativo imobilizado, não fez
uma adequada análise a fiscalização do que ocorreu em cada uma das situações
mencionadas, não bastando observar simplesmente números de contas contábeis e
concluir apressadamente pela glosa de créditos. Mais que isto, “necessário se faz
verificar a atividade da Impugnante e os fatos efetivamente ocorridos. Se isto for feito,
verificar-se-á que todos os itens glosados fazem parte do conceito de insumo, eis que
são indispensáveis à produção dos bens comercializados pela Impugnante, e como tal
integram os custos de aquisição e fabricação, assim devem gerar créditos, para que não
exista desrespeito à regra da não-cumulatividade das contribuições;
Fl. 2929
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.611 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720138/2010-12

j) “no amplo conceito de aluguel de prédio deve ser enquadrado também o
arrendamento de propriedades rurais, razão pela qual é legítimo o crédito pleiteado”. É
que, juridicamente, o imóvel rural pode ser considerado um “prédio rústico”, como
prescreve o art. 4o do Estatuto da Terra (Lei no 4.504/64), conceito este posteriormente
incorporado no texto da Lei no 8.629/93, que tratou da reforma agrária. Neste sentido,
aplica-se à espécie o disposto no art. 110 do CTN;
k) quanto ao rateio, alega que não o utiliza, uma vez que este seria somente aplicável às
despesas em comum. Quando é possível a distinção dos gastos decorrentes de receitas
cumulativas e não-cumulativas, como é o caso da impugnante, torna-se uma faculdade
do contribuinte a utilização do rateio das receitas. Assim, o rateio estabelecido pela
fiscalização seria arbitrário e ilegal, pois é possível a apuração direta.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
A argüição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por
transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista
constitucional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas na impugnação devem vir acompanhadas das provas
documentais correspondentes, sob risco de impedir sua apreciação pelo julgador
administrativo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
COFINS NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS.
Somente dão direito ao crédito da Cofins, no regime de incidência nãocumulativa, os
gastos expressamente previstos na legislação de regência.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. INSUMOS.
PROCESSO PRODUTIVO. UTILIZAÇÃO.
Para efeitos de apuração dos créditos da Cofins não-cumulativa, entende-se como
insumos utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda apenas as
matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. PROCESSO PRODUTIVO. UTILIZAÇÃO.
Apenas os serviços diretamente utilizados na fabricação dos produtos é que dão direito
ao creditamento da Cofins não-cumulativa incidente em suas aquisições.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 2930
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.611 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720138/2010-12

Inconformado o Contribuinte ingressou com Recurso Voluntário alegando em
síntese a mesma matéria de defesa da Manifestação de Inconformidade, abordando os seguintes
tópicos:
III. DO DIREITO
111.1 — DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO ANTE A APLICAÇÃO DE
GLOSA GENÉRICA
I11.2 — A IMPROCEDÊNCIA DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO COM BASE
NAS IN's SRF 247102 E 404104 — NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA
DECISÃO.
111.3 — DO EQUIVOCADO CRITÉRIO DE RATEIO UTILIZADO PELA
FISCALIZAÇÃO
111.4 — GLOSA DE CRÉDITOS SOBRE BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS
COMO INSUMO
111.4.1 - OS BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO PELA
RECORRENTE
111.4.2 — DA ILEGALIDADE DAS GLOSAS SOBRE BENS E SERVIÇOS
UTILIZADOS COMO INSUMO
111.4.3
—
DA
INDEVIDA
DESCONSIDERAÇÃO
DAS
ATIVIDADES
AGRÍCOLAS COMO INSUMO DA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL
111.4.4 - DAS GLOSAS SOBRE DESPESAS AGRÍCOLAS, ARRENDAMENTO
AGRÍCOLA E INSUMOS INDIRETOS (RUBRÍCAS: AGRÍCOLA. ALUGUEL
AGRÍCOLA, NÃO SE ENQ CONCEITO INSUMO E INSUMOS INDIRETOS DE
PRODUÇÃO).
111.4.5 - DAS GLOSAS SOBRE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PESSOAS
FÍSICAS E TRANSFERÊNCIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS
111.4.6 - DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA E (ITENS 4,5,6 E 8—
RUBRÍCAS: NÃO É ATIV EMPRESA, PESSOA FÍSICA, ALUG VEÍCULOS)
111.4.7 - DAS DESPESAS COM DESPESAS DE ARMAZENAGEM E FRETE
(RUBRICA "ITEM 07— RUBRICA "NÃO É FRETE/ARMAZENAGEM" E "NÃO É
FRETE NA VENDA")
Fretes com aquisição de matéria-prima
Frete entre estabelecimentos da empresa (intercompany)
Do transporte de empregados
Dos combustíveis utilizados no transporte de insumos e produtos
111.4.8 - DAS DESPESAS COM BENS DO ATIVO IMOBILIZADO COM BASE
NOS ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO (ITEM 09)
III. 5 IMPROCEDÊNCIA DO PROCESSO DE COBRANÇA CORRELATO EM
RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO A SER EXIGIDO DO CONTRIBUINTE
111.6 DA ILEGÍTIMA INCIDÊNCIA DOS JUROS E MULTA DE MORA SOBRE
DÉBITOS DE ESTIMATIVA DE IRPJ
Fl. 2931
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.611 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720138/2010-12

111.7 - DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Por fim, insta salientar que o Recurso Voluntários foi apresentado com laudo
técnico que trata da Descrição Resumida do Processo de Produção de Açúcar e Álcool, e-fls.
2.741 e ss.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Nos termos do que já foi relatado o presente processo trata de Pedido de
Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação, de fls. 2445 a 2448,
cujo crédito provém do saldo credor da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), relativo a receitas de exportação, apurado no regime de incidência não-cumulativa,
referente ao segundo trimestre de 2006, no valor de R$ 2.658.240,50.
Ao analisar o pedido de ressarcimento feito pelo contribuinte a fiscalização
efetuou inúmeras glosas sobre os produtos relacionados aos quais se pretendia obter créditos. As
glosas foram amparadas na legislação então vigente e, em razão da complexidade da atividade
desenvolvida pelo contribuinte e dos produtos e serviços a serem avaliados, o resultado da
fiscalização foi exposto em anexos, conforme constou no Termo de Verificação Fiscal de fls.
1560/1576 e 2069/2082, veja-se:
(...)
(fls. 2.075) Dessa maneira, vê-se que o termo insumo é gênero que abarca componentes
aplicados direta e indiretamente na produção e, por isso, tem sido dividido em dois
distintos subgêneros, quais sejam, os "insumos diretos" e "insumos indiretos". Em
conseqüência, por exemplo, são:
1) Insumos diretos de produção: matérias-primas, produtos intermediários, material de
embalagem, etc.; e
2) Insumos indiretos de produção: energia elétrica, combustíveis, lubrificantes,
manutenção de máquinas, aluguéis, etc.
Essa maneira de entender o termo insumo se apresenta, de forma tácita, tanto no
inciso II do art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, na sua versão atual, quanto no inciso II do
art. 3° da Lei n° 10.833, de 2002, ambas com a redação dada pela Lei n° 10.865, de
2004, bem como nas IN SRF n° 247, de 2002, na versão dada pela IN SRF n° 358, de
2003, e n° 404, de 2004 (negritei).
Vista dessa maneira fica claro que, em regra, somente os insumos diretos de produção
podem permitir o desconto de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Tal regra só é rompida por determinação legal, como ocorre com os
combustíveis, os lubrificantes e a energia elétrica, dentre outros insumos indiretos de
produção que a despeito disto desoneram o créditos em tela (negritei).
Fl. 2932
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.611 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720138/2010-12

Da análise do exposto acima, conclui-se que, além dos lubrificantes expressamente
referidos no art. 3°, II, das Leis n's 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, consideram-se
"insumos", para fins de desconto de créditos na apuração da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins nãocumulativos, os bens e serviços adquiridos de pessoas
jurídicas domiciliadas no País, aplicados ou consumidos na fabricação do açúcar e do
álcool. Ou seja, o termo "insumo" não pode ser interpretado como todo e qualquer bem
ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão-
somente, como aqueles bens e serviços que, adquiridos de pessoa jurídica, efetivamente
sejam aplicados ou consumidos na produção do açúcar e do álcool. E, ainda, em se
tratando de aquisição de bens, estes não poderão estar incluídos no ativo imobilizado da
empresa.
Depreende-se, portanto, que as despesas incorridas no processo produtivo da cana-
deaçúcar, ou seja, sua semeadura, colheita e transporte até a usina onde será fabricado o
açúcar, não atendem ao critério para caracterização como insumos. Sendo a atividade-
fim da empresa voltada para a produção do álcool e açúcar, não há o que 'se falar, na
área agrícola, de fabricação de produto nem tampouco em bens que venham a sofrer
desgaste em função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
Foram apresentados diversos itens de bens e serviços utilizados em diferentes tipos de
máquinas e equipamentos existentes tanto na área agrícola como no parque industrial,
como pinos, ferramentas, arruelas, materiais empregados em solda (gás, eletrodo,
agamax), acoplamentos, anéis, buchas, correias, correntes, cordas, cotovelos, discos,
escovas, fitas isolantes, gaxetas, lixas, mancais, mangueiras, manômetros, niples,
porcas, parafusos, retentores, rolamentos, válvulas, dentre outros, para os quais a
empresa não apresentou detalhes técnicos que garantam a sua utilização em máquinas
que produzam diretamente álcool e açúcar. Em conseqüência, foram tratados como itens
genéricos utilizados em diferentes tipos de máquinas e equipamentos existentes no seu
parque agrícola e industrial; assim sendo, tratam-se de insumos indiretos de produção
que não geram direito a crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Foram glosados os itens de bens de manutenção relacionados à área agrícola, limpeza,
materiais de manutenção civil, tintas, brochas, rolos de pintura, fita crepe, manutenção
de veículos, auto peças, pneus, aparelho telefônico, chapas e tubos de aço, mangueiras,
suporte para copos, carimbos, asfalto, materiais aplicados na manutenção da construção
civil, cadeados, garrafão térmico, luvas, arames, equipamentos I de segurança e de
proteção individual, equipamentos de prevenção contra incêndios, graxa,' materiais
promocionais para clientes, bujão, fita de sinalização, lâmpadas, marcadores
esferográficos, cartuchos de impressoras, papel sulfite, pilhas, fio telefônico, lona
plástica, ventilador, materiais de sinalização, bagaço de cana, trena, aplicador de fita
adesiva, aparelho de ar condicionado, máquina calculadora, concreto, filtro para café,
chá mate, pilhas, lona plástica, combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos,
dentre outros.
Serviços como dedetização, ensacamento, carregamento, limpeza, manutenção de big
bags, análises químicas em óleos, calibração de balança, despesas com deslocamentos,
conserto de rádio transceptor, transporte de funcionários, transporte de resíduos
industriais, mão de obra de manutenção civil, manutenção em veículos, caminhões e
tratores, manutenção em ar condicionados e janelas, consultoria técnica, serviços com
exp doe exportação, despesas portuárias (exceto as de armazenagem), lonas, produtos de
limpeza, pintura, recarregamento de extintores, dentre outros, também foram glosados
por estarem em desacordo com o conceito acima exposto.
Também foram glosados os créditos relativos aos bens e serviços vinculados aos centros
de
custo
ADMINISTRAÇÃO
E
CONTROLE
AGRÍCOLA,
ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO
INDUSTRIAL,
ALOJAMENTO
AGRÍCOLA, BALANÇA DE CANA, BALSA, BRIGADA DE COMBATE A
INCÊNDIO, CAPTAÇÃO DE ÁGUA, COLHEDEIRA DE CANA PICADA,
Fl. 2933
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.611 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720138/2010-12

COLHEITA DE CANA, COLHEITA DE CANA FORNECEDORES, COLHEITA DE
CANA
TERCEIRIZADA,
CONTROLE
E
GARANTIA
DE
QUALIDADE,
DESENVOLVIMENTO
AGRONÔMICO,
DIRETORIA
AGRÍCOLA,
ESTRADAS/CERCA/PONTE, GERENCIA REGIONAL AGRIC., IMPLEMENTOS
AGRÍCOLAS, INCENTIVO VALE TRANSPORTE AGRÍCOLA, INCENTIVO
VALE TRANSPORTE INDUSTRIAL, LAVADOR VEÍCULOS E BORRACHARIA,
LIMPEZA
OPERATIVA,
MANUTENÇÃO
E
CONSERVAÇÃO
CIVIL,
MANUTENÇÃO DE CAMPO, MÃO DE OBRA AGRÍCOLA, MAO DE OBRA
AGRÍCOLA COLHEITA (MINEIROS), MAO DE OBRA AGRÍCOLA COLHEITA
(REGIONAIS), MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA, MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA
(COLHEITA), MECANIZAÇÃO DE MÁQUINAS MÉDIAS, MECANIZAÇÃO DE
MÁQUINAS
LEVES,
MECANIZAÇÃO
DE
MÁQUINAS
PESADAS,
MECANIZAÇÃO PLANTIO MECANIZADO, MEIO AMBIENTE, OFICINA
MANUTENÇÃO
COLHEDORA,
OFICINA
MEC/MANUT
AUTOMOTIVA,
OFICINA MECÂNICA — TRATORES, OFICINA MECÂNICA — VEÍCULOS,
OFICINA DE IMPLEMENTOS, OFICINAS ELÉTRICAS, PLANTIO, PREPARO DE
SOLO, PREPARO DE SOLO E PLANTIO TERCEIRIZADO, PREPARO DE SOLO
ORGANICO, PROGRAMA FORMACAO PROFISSIONAL AGRÍCOLA, REDE DE
RESTILO, REFLORESTAMENTO, SERRARIA, SERVICOS DE MUDAS E
OUTROS CANA FORNEC., SUPERVISAO E SERVICOS DE TRATOS
CULTURAIS, SUPERVISÃO E MANUT AGRÍCOLA, SUPERVISÃO DE
SERVIÇOS
AGRÍCOLAS,
TOPOGRAFIA„
TRANSPORTE
AGRÍCOLA,
TRANSPORTE AGRÍCOLA COLHEITA, TRANSPORTE INDUSTRIAL, TRATO
PLANTA,
TRATO
SOCA,
TRATO
SOCA
ORGANICO,
TRATO
SOCA
TERCEIRIZADO, VALE TRANSPORTE, TRANSPORTE DE TURMAS, VALE
TRANSPORTE, VINHAÇA, exceto as despesas relativas a aluguéis e energia elétrica. ,
Não foram aceitas as despesas do tipo DESP. DOCUMENTAÇÃO EXP. MÃO DE
OBRA MANUT. PNEUS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAIS DE
MANUTENÇÃO CIVIL, MATERIAIS ELÉTRICOS, PNEUS E CÂMARAS DE AR,
TRANSP. RESIDUOS INDUSTRIAIS.
O posicionamento adotado pela DRJ, ratifica as razões da fiscalização, vejamos
destaques do acórdão:
(...)
Destarte, na espécie em julgamento o mister desta autoridade julgadora resume-se a
analisar a eventual procedência da matéria expressamente impugnada ante às
prescrições normativas editadas pela Receita Federal, que regulamentaram o direito
litigado.
Especificamente, analisar as glosas procedidas pela fiscalização, expressamente
contestadas pela recorrente, ante às disposições contidas na IN SRF no 404/2004.
Isto posto, volto-me a analisar os protestos específicos aduzidos no recurso.
(...)
Como se vê a decisão proferida pela DRJ também utilizou o conceito de insumo
baseado nas IN SRF’s, bem como julgou apenas os tópicos apresentados no Manifesto de
Inconformidade de forma exemplificativa, sem adentrar em todas as rubricas e seus motivos de
glosa.
Sendo essas as considerações iniciais, verifica-se que a controvérsia gravita sobre
as receitas acrescentadas à base de cálculo da contribuição e das glosas de crédito sobre
aquisições de bens e serviços consumidos ou aplicados na fabricação de produtos exportados,
Fl. 2934
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.611 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720138/2010-12

apurados no regime não-cumulativo e também a consequente análise sobre o conceito jurídico de
insumos, dentro desta sistemática.
No regime não cumulativo das contribuições, o conceito jurídico de insumo deve
ser mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda. O julgamento do REsp 1.221.170/STJ, em sede de recurso repetitivo,
confirmou a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do
disposto no Art. 62 de seu regimento interno, tem aplicação obrigatória.
No mencionado julgamento, o Superior Tribunal de Justiça determinou
expressamente a ilegalidade das IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, que limitavam a hipótese de
aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-cumulativos aos casos em que os dispêndios eram
realizados nas aquisições de bens que sofriam desgaste e eram utilizados somente e diretamente
na produção.
Dentro dessas premissas, o posicionamento adotado pela fiscalização e pela DRJ,
conforme destaques acima colacionados, estão em dissonância com o conceito contemporâneo
que obrigatoriamente deve ser aplicado por este colegiado.
Em respeito aos princípios constitucionais processuais, para melhor solução da
lide, nos parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento dessa matéria, é
imperioso oportunizar que a fiscalização identifique dentre os produtos e serviços que estão
sendo pleiteados, a relevância e/ou essencialidade, na perspectiva da fase do processo produtivo,
bem como das atividades desempenhada pela empresa.
Analisar a matéria sem oportunizar à fiscalização revisar o seu ato, pode equivaler
à aplicação da ilegal exigência constante nas mencionadas instruções normativas e pode
configurar a não observância dos entendimentos firmados no julgamento do REsp
1.221.170/STJ. Diante do voto vencedor da Ministra Regina Helena Costa, cadastrado sob o n.o
779 no sistema dos julgamentos repetitivos, o voto vencedor fixou as seguintes teses:
“É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não
cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins, tal como definido nas
Leis10.637/2002e10.833/2003.”
“O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.”
Ou seja, para fins jurídicos de aproveitamento de crédito e interpretação do
conceito de insumos, somente o voto vencedor que fixou as teses é o voto que pode ser levado
em consideração na leitura do Acórdão do REsp 1.221.170/STJ.
Na obra escrita pelo Ilustre Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, em 2021,
“Aproveitamento de Crédito de Pis e Cofins Não-cumulativos Sobre os Dispêndios Realizados
nas Aquisições de “Insumos Pandêmicos”, o autor tratou das correntes hermenêuticas
relacionadas à mencionada decisão do STJ:
“As jurisprudências de ambos os poderes ganharam corpo, até que o Superior Tribunal
de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo (nos termos dos Art. 1.036 e seguintes
Fl. 2935
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-003.611 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720138/2010-12

do CPC), no julgamento do REsp 1.221.170/PR, também adotou um conceito médio de
insumo e delimitou as seguintes teses, resumidas nos trechos selecionados e transcritos
a seguir:
"EMENTA TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no Art. 3.o, II, da
Lei n.o 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do Art. 543-C do CPC/1973 (Arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia
do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como
definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.”
Para entender os demais conceitos que foram adicionados por este julgamento do STJ
ao histórico desta matéria, como o conceito de essencialidade e relevância, é vital que o
voto da ministra Regina Helena Costa, o voto vencedor, seja lido e analisado com
detalhes. Segue um dos trechos do voto da ministra que merece destaque para o melhor
entendimento da questão:
“(...).Essencialidade -considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;Relevância -considerada
como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel
da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na
agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual -
EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos
termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do
serviço.(...).” (negritado pelo autor do presente artigo)
Fl. 2936
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3201-003.611 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720138/2010-12

O julgamento do REsp 1.221.170/PR, por possuir um conceito médio de insumo, ao
fim, nada mais fez do que confirmar o entendimento majoritário que foi criado e
sedimentado, de forma pioneira, no âmbito do CARF.
Apesar de existir uma minoritária dúvida a respeito, a interpretação do julgamento em
comparação com a jurisprudência do CARF e em comparação com alguns dos
precedentes do Poder Judiciário, assim como em consideração ao que foi disposto na
legislação e em suas exposições de motivos, é possível concluir que o STJ confirmou a
tese intermediária dos insumos, em moldes muito semelhantes aos moldes criados pela
jurisprudência do CARF.
Não existem diferenças vitais que comprometam o entendimento adotado pelo CARF
ou pelo Poder Judiciário a respeito da posição intermediária.
O que realmente mudou com o julgamento foi a obrigatoriedade de aplicar o conceito
intermediário de insumo, de forma que aquela linha minoritária de conselheiros do
CARF e juízes do Poder Judiciário que ainda defendiam a tese mais restrita ou a tese
mais ampla do insumo passaram a curvar seus entendimentos para atender e respeitar o
conceito intermediário.
O julgamento em sede de recurso repetitivo possui o objetivo de concretizar os
princípios da celeridade na tramitação de processos, da isonomia de tratamento às partes
processuais e da segurança jurídica e vincula o Poder Judiciário, assim como possui
aplicação obrigatória no conselho, conforme Art. 62 de seu Regimento Interno, que
determina o seguinte:
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos Arts. 543-B e 543-C da Lei n.o 5.869,
de 1973, ou dos Arts. 1.036 a 1.041 da Lei n.o 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria
MF n.o 152, de 2016)”
Ainda que a mencionada decisão não tenha transitado em julgado e que o STF ainda não
tenha apreciado a questão, é prático lembrar que o Poder Público tem o dever e a
permissão para aplicar o entendimento consubstanciado no julgamento do
REsp1.221.170/PR.”
Ancorada nas Leis 10.833/03 e 10.637/02, a matéria do aproveitamento de
créditos de PIS e COFINS apurados no regime não-cumulativo vai além do conceito jurídico de
insumos, razão pela qual é necessário abordar os grupos de glosas de forma separada e
específica, com base na legislação e nos precedentes administrativos fiscais e judiciais
mencionados.
Por terem sido realizados antes do julgamento do RESP 1.221.170 STJ, nem o
Recurso Voluntário e nem o acórdão recorrido trataram do conceito contemporâneo de insumo e,
portanto, não consideraram qual seria a relevância, essencialidade e singularidade dos dispêndios
com a atividade econômica da empresa.
Uma nova apuração com esse olhar é medida que se impõe, sendo oneroso a sua
realização nessa instância administrativa, por conta dos inúmeros dispêndios que a ora recorrente
busca se creditar, consequentemente vasto lastro de provas a serem aferidas frente ao conceito
contemporâneo de insumos, visto o que restou consignado no Termo de Verificação Fiscal de fls.
Fl. 2937
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3201-003.611 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.720138/2010-12

1560/1576 e seus anexos. Trata-se de uma atividade complexa, com várias etapas composta em
seu processo produtivo, sobre a qual carece de uma reavaliação pela autoridade fiscal, que
certamente irá produzir um novo relatório fiscal, reunindo as condições necessárias dentro do
atual cenário regramento legal para suas conclusões, com a finalidade de subsidiar uma decisão
mais equânime.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto nos artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, com o objetivo de que:
1.
Que a unidade preparadora intime o Recorrente a apresentar, “caso
entenda necessário”, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, laudo
complementar ao que consta na Descrição Resumida do Processo de Produção de
Açúcar e Álcool, e-fls. 2.741 e ss., apresentado pela recorrente, com o intuito de
demonstrar a essencialidade e relevância dos dispêndios que serviram de base
para tomada de crédito, entendendo serem estes, imprescindíveis e importantes,
no seu processo produtivo, nos moldes do RESP 1.221.170 STJ e nota
SEI/PGFN 63/2018;
2.
A Unidade Preparadora também deverá apresentar novo Relatório
Fiscal, para o qual deverá considerar além da Descrição Resumida do Processo
de Produção de Açúcar e Álcool, e-fls. 2.741 e ss., entregue pelo Recorrente, o
mesmo REsp 1.221.170 STJ e Nota SEI/PGFN 63/2018;
3. Ao final, cientificar o Recorrente dos resultados da diligência para, assim o
querendo, se manifestar no prazo de 30 dias, sendo imperioso que se dê total
transparência quanto aos créditos que permanecerem glosados, bem como
àqueles que, à luz do conceito contemporâneo de insumos, vierem a serem
reconhecidos, e
4. Cumpridas as providências indicadas, devolver o processo a este CARF para
prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa
Fl. 2938
DF CARF MF
Original